Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-77.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Condenação devida - Consumação aperfeiçoada - Pena, no entanto, mitigada na primeira e na segunda fases do cálculo dosimétrico - Regime prisional fechado conservado - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso parcialmente provido.